Tribunal: TJES
Processo: 5000377-74.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-74.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANE EMIZILIO CARDOSO RODRIGUES
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000377-74.2020.8.08.0000

APTE:
LUCIANE EMIZILIO CARDOSO RODRIGUES

A
PDO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
LUCIANE EMIZILIO CARDOSO RODRIGUES
,
eis que irresignada com os termos da sentença constante do evento nº 2528956, que nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgo improcedente a pretensão autoral, condenando ainda a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões (fls.280/304), em apertada síntese, aduz a apelante a nulidade de sentença, ao argumento que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova pericial contábil.

Assevera ainda, a ilegalidade de utilização da “Tabela Price”; inexistência expressa de previsão a autorizar a cobrança de juros capitalizados; juros remuneratórios acima da média do mercado; ilegalidade e onerosidade na previsão de taxas e seguro; e impossibilidade de cobrança de comissão de permanência.

Por fim, sustenta a ausência de mora, pugnando pelo provimento integral do recurso e a procedência da demanda, com a eventual compensação dos valores.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2528966.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000377-74.2020.8.08.0000

APTE:
LUCIANE EMIZILIO CARDOSO RODRIGUES

A
PDO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCIANE EMIZILIO CARDOSO RODRIGUES
,
eis que irresignada com os termos da sentença constante do evento nº 2528956, que nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgo improcedente a pretensão autoral, condenando ainda a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contextualizando a demanda, verifica-se que ela foi ajuizada pela Apelante com o objetivo de revisar Cédula de Crédito Bancário contratada para financiamento de automóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Para tanto, aduziu a ilegalidade de utilização da “Tabela Price”; a inexistência expressa de previsão a autorizar a cobrança de juros capitalizados; juros remuneratórios acima da média do mercado; ilegalidade e onerosidade na previsão de taxas e seguro; e impossibilidade de cobrança de comissão de permanência.

Contestada a demanda e após otimizada a instrução, proferiu o magistrado a sentença de improcedência da pretensão inicial, sustentando, em suma, a inexistência ilegalidade e de onerosidade excessiva nas estipulações da cédula de crédito bancário.

Sobreveio, então, o Apelo da Requerida/Reconvinte, onde, de início, sustentou a Autora a nulidade da sentença, ao argumento que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova pericial contábil.

A tese não merece acolhida, na medida em que as questões debatidas nos autos limitam-se à verificação dos encargos incidentes, os quais se encontram previstos no contrato.

Para tal constatação não é necessária a realização de prova pericial, bastando para tanto a análise do texto contratual, principalmente, em razão das questões debatidas já se encontrarem pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não há a alegação de que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim, de que os índices e as obrigações constantes do contrato, por si só, seriam abusivas, análise que prescinde de conhecimento técnico.

A propósito, a jurisprudência deste órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...](TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INDEFERE O PEDIDO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PRESPOSTO DA REQUERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DAS PROVAS POSTULADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao julgador, destinatário das provas produzidas nos autos, deferir a produção daquelas que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir, segundo a técnica do livre convencimento motivado, as diligências processuais irrelevantes para a formação do seu convencimento. II. Na espécie, conquanto realmente seja admitida, pela jurisprudência, que a apresentação dos quesitos para a realização de eventual prova pericial se dê até o início da realização da prova, certo é, tal como ocorre na situação dos autos, em que se discute tão somente a legalidade de cláusulas contratuais previstas no pacto de financiamento subscrito pelas partes, que não se vislumbra qualquer relevância apta a justificar a produção da aludida prova técnica, tampouco da colheita do depoimento pessoal do preposto da financeira, eis que o julgamento dos pontos controvertidos se resume, apenas, à revisão de cláusulas e encargos contratualmente previstos.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000536, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Confira-se, ainda, neste Tribunal:
Apelação, 012090139630,
Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019;
Apelação, 012130122109,
Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

Destarte,
improcede
a alegação de cerceamento de defesa
.

Em evolução, sustenta o Apelante a impossibilidade de utilização da “Tabela Price”, uma vez que implica na incidência de juros sobre juros.

Contudo, a sua utilização
,
por si só, não representa ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, é legal a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REGULARIDADE LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TABELA PRICE REGULARIDADE TAXAS DE JUROS MÉDIA DO MERCADO REVISÃO REGULARIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[
...].
5) O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp nº 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price
; [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200058171, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% AO ANO. MÉDIA DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS TAXAS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
2. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (PRICE).
Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200065226, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021)

Ademais, de registrar, que a Tabela Price é um sistema de amortização onde há uma distribuição de juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

Assim, neste fundamento, não há ilegalidade a ser sanada.

A seguir, no âmbito da alegada ilegalidade da estipulação de juros remuneratórios capitalizados, de registrar, que com a vigência da Lei 10.931/2004, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou-se admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a sua pactuação com periodicidade inferior a um ano.

Registre-se que o STJ, diante do julgamento pela sistemática do Art. 543-C do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti
, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que a cédula de crédito bancário foi emitida em 07/02/2020, ou seja, em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização, com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de 1.28%(um inteiro e vinte e oito centésimos) ao mês e 16,50%(dezeseis inteiros e cinquenta centésimos) ao ano, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade da incidência ou ausência de estipulação.

Assevere-se, outrossim, que a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.921/04, que permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28:

Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Destarte, não há ilegalidade ou onerosidade na capitalização mensal de juros remuneratórios, até porque a taxa média no período aplicada pela instituição financeira no período era de 19,77% (dezenove inteiros e setenta e sete centésimos) ano, não configurando, outrossim, a onerosidade apontada.

A seguir, asseverou a Recorrente que é indevida a cobrança de “Tarifa de Avaliação” e “Registro de Contrato”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese, o valor cobrado a título de avaliação encontra-se dentro da razoabilidade (R$ 435,00 - quatrocentos e trinta e cinco reais - ou - aproximadamente - 2,55% - dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos - do valor financiado), bem como há nos autos comprovação de que o serviço foi prestado (evento 2528945 – págs.08/09), motivo pelo qual, vai autorizada a sua cobrança.

Contudo, com relação ao “
Registro de Contrat
o –
Órgão de Trânsito
”
,
estipulado no valor de R$ 350,84(trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)
,
não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito, razão pela qual deve ser extirpada.

A corroborar, colaciono julgado deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
5- Não obstante estar previsto no contrato a cobrança de registro de bem não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido a averbação junto ao DETRAN, conforme alegação da financeira.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150249703, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Em evolução, quanto a “Tarifa de Cadastro”, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 620 autorizando sua cobrança.

A propósito:

Tema 620 -
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

E ainda a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Na hipótese aqui versada, considerando que a cédula de crédito bancário foi firmada em 07/02/2020, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro de R$ 659,00(seiscentos e cinquenta e nove reais) que não é abusiva, porquanto representa apenas 3,86% (três inteiros e oitenta e seis cenésimos por cento) do valor financiado, isto é, R$ 17.053,96 (dezessete mil cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO.

[...].
2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Quanto à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
, também o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A seguir, com relação ao
pagamento de seguro
, também firmada tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.
(Tema 972).

No caso dos autos, a despeito da contratação, verifica-se que o seguro com prêmio no valor de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais) foi imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem sua aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se observa através de mero acesso ao site
https://www.mapfre.com.br/para-voce/parceiros/bv/garantia-mecanica/
.

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte, com relação as tarifas estipuladas no contrato, de se afastar a de
“Registro de Contrato”
e
Seguro
, que deverão ser compensadas do saldo devedor existente no contrato, com os acréscimos de correção monetária e juros de mora, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação da Apelada (405, CC).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir sua ocorrência nos casos de cobranças indevidas de valores, como, na espécie, os juros remuneratórios.

[...].
2. A compensação/repetição do indébito é cabível de forma simples, quando verificada a cobrança de encargos ilegais - enunciado 322 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1225423/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Quanto aos encargos moratórios, insurge-se o Apelante quanto a cobrança de comissão de permanência.

Todavia, no caso destes autos, no campo dos encargos moratórios (Campo J), há previsão de cobrança de multa de 2%(dois por cento) incidente sobre as parcelas inadimplida, juros moratórios de 8,10%(oito inteiros e dez centésimos) a.m. e juros remuneratórios de 1,28% (um inteiro e vinte e oito centésimos) a.m, não ocorrendo estipulação de comissão de permanência, não ocorrendo, destarte, interesse recursal quanto ao seu decote do contrato.

Em arremate, no âmbito da pretensão do Apelante de que lhe seja declarada a ausência de mora, entendo que sem razão, haja vista que a jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que:[...].1
. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
. AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Na espécie, considerando que da cédula de crédito bancário objeto da demanda foi decotada a tarifa de “Registro de Contrato” e seguro, não há como afastar a mora do Apelante.

Por fim, com relação aos ônus da sucumbência, o custo efetivo da cédula de crédito é da monta de R$ 17.053,96 (dezessete mil cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), sendo a Apelante exitosa no apelo apenas quanto ao decote de R$ 1.159,84 (mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao decote tarifa de “Registro de Contrato” e seguro.

Assim, verifica-se que o êxito da Apelante reflete aproximadamente 6,8%(seis inteiros e oito décimos por cento) do total financiado, implicando, portanto, na de aplicação de sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do Art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar o decote da cédula de crédito bancário dos valores referentes
“Tarifa de Registro de Contrato” e Seguro,
que deverão ser compensados no saldo devedor da Apelante, se por ventura existente.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 22 DE JULHO DE 2022.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000377-74.2020.8.08.0000

APTE:
LUCIANE EMIZILIO CARDOSO RODRIGUES

A
PDO:
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO, IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ESTIPULAÇÃO. ENCARGO ACESSÓRIO. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. Em se tratando de pretensão de revisão de contrato bancário celebrado para aquisição de automóvel, é dispensável a produção de prova pericial para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados. Precedentes do TJES.

2. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). Precedentes do TJES.

3. É legal a cobrança da Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia fiduciária da Cédula de Crédito Bancário se comprovada a efetiva prestação do serviço e verificado que seu valor encontra-se dentro de uma razoabilidade, no caso R$ 435,00(quatrocentos e trinta e cinco reais) ou aproximadamente 2,55%(dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) do valor financiado.

4. É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito.

5. Se a cédula de crédito bancário foi firmada após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 659,00(seiscentos e cinquenta e nove reais), que não é abusiva, porquanto representa apenas 3,86% (três inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) do valor financiado.

6. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

7. Decotadas as estipulações de “Tarifa de Registro de Contrato” e “Seguro de Garantia Mecânica”, o somatório de seus valores, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC), deverão ser compensados no saldo devedor da Autora/Apelante.

8. A cobrança de
seguro
é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico. Hipótese verificada nos autos.

9. Carece o Apelante de interesse recursal em objurgar a cobrança de comissão de permanência, porquanto no contrato, a título de encargos moratórios, foi prevista a incidência de multa, juros de mora e juros remuneratórios com percentuais expressamente previstos.

10. A jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal, exegese que não encampa o encargo acessório da Tarifa de Registro de Contato e a estipulação de Seguro.

11. Verificado o êxito da Apelante em reduzir apenas 6,98%(seis inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do custo efetivo do contrato, é caso de aplicação da sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do Art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

12. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o decote da cédula de crédito bancário dos valores referentes
“Tarifa de Registro de Contrato” e Seguro,
que deverão ser compensados no saldo devedor da Apelante, se
por ventura existente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.